Tribunal: TJDFT
Processo: 0728743-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728743-72.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE VALDIR NOBERTO DO NASCIMENTO APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O JOSÉ VALDIR NORBERTO DO NASCIMENTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 46872822. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator